Tribunal: TJDFT
Processo: 0747878-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Erro material. Existência. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação do Embargado.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de erro material.
III. Razões de decidir.
3. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
4. Constatado o erro material na decisão colegiada, impõe-se a integração do acórdão para sanar o vício.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Constatado o erro material na decisão colegiada, impõe-se a integração do acórdão para sanar o vício”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.